Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012308-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EANES MOTA DA SILVA - CPF: 008.231.941-32 (AGRAVADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO
E PELO ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA
S
ATIVIDADE
S
DESEMPENHADA
S
PELO AGRAVADO
– NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO
E ESTUDO
COMPROVADO
S
POR DOCUMENTO
S
FIRMADO
S
PELO
DIRETOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PO
RMENORIZADA DA
S
ATIVIDADE
S
DESEMPE
NHADA
S
– DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
2.
AGRAVO
DESPROVIDO.

1.
O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que
, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal,
premia o reeducando que demonstra
a
disciplina necessária para desempenhar
atividades laborais e instrutórias.

Além disso
, impõe-se
registrar
que
atestado
assinado pelo
diretor do estabelecimento prisional
, descrevendo as atividades de
senvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias
dedicado
s
ao trabalho
e ao estudo
, é
documento
idôneo para comprovar
su
a
s
atividade
s

para fins de remição.

2.
Agravo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
00
38558
-
39
.20
17
.8.11.0042
, determinou a remição de
199 (cento e noventa e nove)
dias
da pena do reeducando

Eanes Mota da Silva
.

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra

no
ID
94017966
, requer a reforma do citado
decisum
, a fim de que seja
revogada a remição de
199
(
cento e noventa e nove
) dias
de pena, alegando
que o benefício
em razão do trabalho
e do estudo

foi concedido com base
em
atestado
s
emitido
s
pelo diretor do estabelecimento prisional, sem a juntada das folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado.

Nas
contrarrazões encartadas

no
ID
94017971
, o agravado postula a manutenção do referido decreto judicial.

Em juízo de retratação
exteriorizado no ID
94017972
, a autoridade judiciária
de primeira instância manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,
e
determin
ou
a remessa
do

presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
94806481
, opinou pelo
des
provimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da

decisão
encontradiça no ID
94017967
,
na qual foi
reconhec
ida
, em favor de
Eanes Mota da Silva
, a

remição
de 199 (cento e noventa e nove) dias de pena, referentes
a

573
(
quinhentos e setenta e três
) dias por ele trabalhados no período de
maio de 2018
a
março
de 20
21, além de 104 (cento e quatro) horas

de estudo.

Em amparo a sua pretensão, o a
gravante alega que

o i.
magistrado a quo não observou que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência.

Como se sabe, o
instituto da

r
emição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma

vez que premia o reeducando que demonstra

disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
e instrutória
, tal como se infere da leitura do
art. 126 da L
ei
das

E
xecuções
P
enais
assim redigido
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado

ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do

tempo de execução da pena
.

Daí por que
,
não tem razão o
agravante
quando
alega

que
o
s
atestado
s
assinado
s

pelo diretor
do Centro de Ressocialização de Cuiabá

não
é suficiente
para a comprovação da carga horária do trabalho
e do estudo

desempenhado pelo
agravado
,
tendo em vista que
o

documento
que se encontra no movimento SEEU 66.2 (ID 94017976
–
p. 171/172)

informa
a quantidade de dias laborados
entre os
meses de
maio de 2018 a março de 2021, bem como o atestado que se encontra no movimento SEEU 30.1 (ID 94017974 – p. 44)

demonstra 104 (cento e quatro) horas de estudo
, conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1o, da
s
L
ei da
s
Execu
ções

P
ena
is
,
não sendo necessário
,
portanto,
o relato pormenorizado das atividades desempenhadas
.

Além disso, não se pode olvidar que o
aludido
d
ocumento público
firmado

por membro da
administração da unidade prisional em que o
agravado
se encontrava custodiado

é
dotado de presunção de legitimidade e veracidade
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo resumidos
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020)
.
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021